Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DAS DESPESAS DO TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal e pericial requeridas se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos (ID 48861695), destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão
2. “4.1.( ) o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96).
3. Afigura-se válido o contrato de prestação de serviços hospitalares celebrado entre a instituição hospitalar e a ré, que deve arcar com o pagamento das despesas hospitalares de seu genitor no hospital particular. 3.1. Não houve condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação do paciente em hospital particular, uma vez que a Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0711642-74.2021.8.07.0016) foi extinta sem resolução de mérito e, assim, a antecipação de tutela anteriormente deferida não foi confirmada por provimento jurisdicional definitivo. 3.2. A Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulatória (processo no 0754175-48.2021.8.07.0016) também foi julgada improcedente, não tendo restado configurado o dever de o Distrito Federal custear o tratamento do paciente no hospital onde se encontrava internado.
4. Não há que se falar em invalidade do negócio jurídico em razão de estado de perigo porque, nos termos do art. 156, do Código Civil, estado de perigo pressupõe a assunção de obrigação excessivamente onerosa por uma parte e o dolo de aproveitamento da parte beneficiada, o que não ocorre quando a parte, voluntariamente, dirige-se a um hospital particular e é cobrado pelos serviços prestados. Além disto, a não comprovação de onerosidade excessiva da obrigação imposta à ré/apelada também descaracteriza o estado de perigo, razões por que válido o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes e persiste o respectivo débito.
5. Recurso conhecido e desprovido.